Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-10.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014054-10.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN CARLOS SILVA MORAIS - CPF: 082.984.031-18 (APELANTE), DELAMARA DE ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 033.866.811-07 (ADVOGADO), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO
–– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR PARTE DOS POLICIAIS DURANTE O FLAGRANTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156,
CAPUT
, DO CPP – TESE NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO –
2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA MANTIDA EM DEPÓSITO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO –
2.2. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 EM BENEFÍCIO DO OUTRO ACUSADO
– CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DO AGENTE DEMONSTRADA – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– 3.3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
– NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 DA TCCR/TJMT –
CONHECIDO O RECURSO DO APELANTE
GEAN CARLOS SILVA
, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. POR OUTRO LADO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO APELANTE
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
.

1.

Preliminar
: Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra o réu durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156,
caput
, do CPP, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade. Além disso, não tendo sido a presente tese arguida oportunamente pelo réu durante instrução criminal, seja na resposta à acusação ou nas alegações finais, operada está a preclusão da matéria.

2.

Mérito
:

2.1

Comprovado no contexto probatório o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, que estão em consonância com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, e sendo flagrado o réu mantendo em depósito mais de sete quilos de maconha que eram destinados à difusão ilícita, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória.

2.2

Sendo o réu primário, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedor do patamar máxima da benesse, sem contar a apreensão da expressiva quantidade de mais de sete quilos de maconha.

2.3

Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa pelo crime de tráfico de drogas e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA

GEAN CARLOS SILVA MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
e
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1014054-10.2021.8.11.0042, que
os condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, às penas respectivas de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, na fração mínima prevista em lei.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, os réus foram absolvidos do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 167176166
, o apelante
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
almeja,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória
direta e por derivação, ao argumento de que sofreu atos de violência/tortura por parte dos policiais que realizaram o flagrante; e,
n
o mérito
, pugna o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, sob o viés do preenchimento dos requisitos legais, e, ainda, a
revogação da sua prisão preventiva
mantida no édito condenatório, por ausência de fundamentação idônea.

Já o apelante
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
, servindo-se das razões recursais de ID 167176174, requer a
absolvição
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, alegando
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões constantes nos IDs
167176176 e 167176181
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 168316152 pelo conhecimento e
desprovimento

dos re
cursos, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DIRETA E POR DERIVAÇÃO, SOB O VIÉS DA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA/TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, alega o apelante
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
ter sofrido atos de violência/tortura por parte dos policiais que realizaram o flagrante, situação que o coagiu a indicar o local em que armazenado o restante das drogas apreendidas, bem como delatar o proprietário do material psicotrópico, a tornar ilícitas as provas obtidas durante a abordagem e das subsequentemente colhidas, por derivação.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Em que pese o laudo pericial n.o 1.1.02.2021.024495-01, relativo ao exame de corpo de delito a que submetido o apelante quando de sua prisão em flagrante, constatar a existência de “
Edema e escoriações em lábio superior. Equimose em: malar direita e malar esquerda. Escoriações em: temporal esquerda, escapular direita e cotovelo direito”
, não há como atrelar tais vestígios à prática de violência por parte dos policiais, na medida em que ressai do boletim de ocorrência (ID 167175244 - págs. 5/8) e do auto de resistência (ID 167175244 - pág. 10) ter sido o sentenciado entregue na delegacia com lesões leves porque resistiu à prisão, o que exigiu o emprego de força física para sua contenção e algemamento.

Não foi outro o teor dos depoimentos extrajudiciais dos policiais
Viviane Silva Metelo
e
Paulo Lucas Souza Pinto
(IDs 167175262 e 167175268).

Significa que as lesões contidas no réu podem facilmente ter decorrido de ação legítima dos agentes de segurança pública; conclusão esta que a i. defesa técnica não se incumbiu de refutar de forma idônea, sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP,
o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

Aliás, as medidas necessárias e cabíveis para tanto já foram devidamente tomadas pela d. autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia, consoante se depreende do termo de ID 167172555 - págs. 74/81.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

De mais a mais, é de curial sabença que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Destaquei.

No caso, as alegadas agressões físicas atribuídas aos policiais pelo apelante teriam ocorrido ainda na fase de inquérito e já eram de conhecimento da defesa técnica desde a audiência de custódia, ocorrida em
14/09/2021
; entretanto, a
questão preliminar não foi arguida pela defensora do réu em sede de defesa prévia
(ID 167172574)
e tampouco nas alegações finais
(ID 167172623), de modo que as matérias, a toda evidência, estão
preclusas
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Oportunamente, pondero não desconhecer que os causídicos subscritores do presente apelo apenas foram constituídos pelo réu após a prolação da sentença (ID 167176162 e ID 167176163). Todavia, isto não conduz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois os novos patronos recebem o processo no estágio em que se encontra (
ex vi
do STJ - AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

Fosse pouco, nas
ocasiões em que oportunizado ao ora apelante o exercício da autodefesa, que lhe permite defender-se de forma ampla, nada mencionou a respeito de atos de violência/tortura que sofrera por parte dos policiais que o abordaram
.

Observa-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 167175244 - págs. 34/36 que, na delegacia, acompanhado de advogado particular,
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
utilizou-se do direito constitucionalmente assegurado ao silêncio e, quando interrogado na fase judicial, em momento algum alegou ter sofrido coação ou tortura, apenas assumiu-se o único proprietário do material ilícito apreendido, isentando o corréu de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo certo, ainda, que foram colhidos elementos probatórios outros no curso da instrução criminal que conduzem a inenarrável conclusão de que praticava o narcotráfico, tanto que seus defensores constituídos, neste recurso de apelação criminal, sequer contestam a autoria e materialidade delitiva.

Assim, descabe falar em ofensa aos princípios da autoincriminação, do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha de raciocínio, a alegação tardia das supostas agressões policiais pela i. defesa técnica, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

Ante o exposto, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
e
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
foram denunciados como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, porque, no dia 13/09/2021, por volta das 23h00, o
primeiro
, nas proximidades do posto Petrobrás, situado na av. Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital, trouxe consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) porções de maconha, com massa total de 95,80g (noventa e cinco gramas e oitenta centigramas);
e o
segundo
, na residência localizada no bairro Residencial Ana Maria, em Cuiabá/MT, tinha em depósito
08 (oito) porções de maconha, pesando 7.200g (sete quilogramas e duzentas gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim uma balança de precisão e o valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Ainda segundo a incoativa,
WANCLEYTON
assumiu informalmente aos policiais que realizaram o flagrante ser o proprietário da droga e ter contratado
GEAN
para realizar a entrega do entorpecente vendido, sendo o pagamento deste meio tablete de maconha.

Regularmente processados, foram
condenados
pelo crime de
tráfico de drogas
e absolvidos da associação ao narcotráfico, nos termos relatados, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pelas i. defesas técnicas.

1.

Do pleito absolutório contido nas razões recursais de WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA.

Nada obstante a i. Defensoria Pública argumentar que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a condenação do apelante, entendo que a razão não lhe assiste.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
167175244 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 167175244 - págs. 5/8), do termo de exibição e apreensão (ID 167175244 - Pág. 14/15), do laudo de constatação da droga apreendida que apresentou resultado positivo para a presença de
7.295,80g (sete quilogramas, duzentos e noventa e cinco gramas e oitenta centigramas)
de
maconha
no material confiscado, substância de uso proscrito no território brasileiro (167175244 - Pág. 19/21) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar da negativa de autoria do apelante, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no
episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, tendo sido preso em flagrante mantendo em depósito em sua residência substância entorpecente de natureza ilícita [MACONHA].

Com efeito, interrogado em juízo, o apelante
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
afirmou não ter envolvimento algum com o narcotráfico, sendo mero consumidor, motivo por que, no dia dos fatos, foi ao encontro do corréu para adquirir entorpecente.

Disse não morar na residência em que preso em flagrante, sendo a primeira vez que foi até o local, onde permaneceu no quintal aguardando o retorno do coacusado, que havia saído para fazer uma entrega. Por fim, alegou que toda a droga e o dinheiro apreendidos estavam no interior da residência, onde sequer esteve, acreditando ter sido detido pelos policiais, em razão do histórico criminal que ostenta.

Por sua vez, o
corréu
Gean Carlos Silva Morais
, durante a audiência, isentou o comparsa de envolvimento com o comércio malsão, assumindo-se único proprietário de todo o material ilícito apreendido, que declarou ter pegado, pela primeira vez, para vender, porque passava por problemas financeiros, inclusive, somente quitaria o entorpecente depois de comercializá-lo.

Em relação à residência do fato, sustentou ter alugado com um dinheiro que recebeu do mesmo sujeito que lhe entregou o narcótico, mantendo ali apenas um depósito, não sendo sua moradia. Ademais, contou que, no fatídico dia, enquanto cortava a droga encomendada por outro comprador, o ora apelante chegou no imóvel com a intenção de adquirir uma porção, contudo, pediu para este aguardar no local, pois iria fazer uma entrega e logo retornaria para fumarem juntos.

Todavia, essa versão apresentada pelo codenunciado não é crível, pois, se, de fato,
WANCLEYTON
tivesse ido até o imóvel com o propósito de comprar droga, ao chegar no local e encontrar
Gean
fracionando uma porção de maconha para outro comprador, já efetuaria a aquisição, não tendo razão alguma para aguardar o corréu sair para fazer a entrega e somente depois realizar a compra.

Além disso, aduzindo estar passando por dificuldades financeiras e sequer tendo quitado os mais de sete quilos de maconha que pegara para vender, obviamente que
Gean
não deixaria no local em que armazenado o entorpecente, sem qualquer vigilância, um usuário que foi até ali justamente para adquirir droga, principalmente tendo este chegado no momento em que o corréu fracionava uma porção de substância ilícita para entregar a outro comprador.

Fosse pouco, inverossímil a alegação de que, sendo a primeira vez que se envolve com o comércio malsão,
Gean
tenha recebido a expressiva quantidade de
7.295,80g (sete quilogramas, duzentos e noventa e cinco gramas e oitenta centigramas) de maconha
sem efetuar qualquer pagamento pelo material ilícito, ainda mais declarando-se também usuário, já que afirmou ter pedido para o ora apelante aguardar na residência para posteriormente fumarem juntos.

Corroborando tais incongruências que levam à conclusão do envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, os agentes de segurança pública que realizaram o flagrante declararam nas duas fases da persecução penal que, durante a abordagem, o corréu
Gean
afirmou ter sido contratado por

WANCLEYTON
para realizar a entrega de droga.

Nessa toada, a
policial militar Viviane Silva Metelo
declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, no dia dos fatos, ao avistar o coacusado
Gean
portando uma
bag
de entrega e conduzindo uma motocicleta em alta velocidade na avenida principal do Centro Político Administrativo, sua equipe iniciou o acompanhamento dele, indo até um posto de gasolina, onde o suspeito parou. Nesse momento, ao notar a presença da polícia, o corréu abandonou a motocicleta, bem como a
bag
que usava e saiu correndo em fuga, porém acabou abordado depois de quatro quadras por dois agentes estatais que o perseguiram.

Em continuidade, a declarante sustentou que, procedidas as buscas, na posse de
Gean
foram encontradas duas porções de maconha, além de apreendidas outras duas porções da mesma substância narcótica e uma quantia em dinheiro que foram por ele descartadas no trajeto enquanto se evadia; e, no interior da
bag,
encontrada uma máquina de cartão.

Prosseguiu contando a depoente que, ao ser questionado, o codenunciado afirmou que apenas estava transportando a droga, prestando um serviço ao apelante
WANCLEYTON,
e indicou dois endereços, sendo que, no segundo, situava-se a residência do comparsa, o qual, tão logo viu a movimentação, foi para o fundo do imóvel e tentou descartar uns cinco ou seis tabletes de maconha na casa vizinha, que coincidentemente era de um policial, tendo êxito em se desfazer de parte do material ilícito, pois, durante a ação, acabou sendo abordado pelos agentes públicos.

E, durante a busca domiciliar, afirmou terem os policiais encontrado uma balança de precisão e resquícios de maconha no interior da geladeira, local este em que o ora apelante afirmou ser de armazenamento dos narcóticos.

A seu turno, o
policial militar Paulo Lucas Souza Pinto
relatou em audiência que a abordagem de
Gean
deu-se porque estava conduzindo sua motocicleta em alta velocidade e existiam muitas queixas de tráfico de drogas cometido com o uso de veículos de aplicativo e por entregadores de
delivery
. Disse que o acompanharam até um posto de gasolina, onde foi “
dada voz de abordagem”
, o que fez o flagrado abandonar a motocicleta, a mochila que usava e foragir. Contudo, os policiais alcançaram-no algumas quadras abaixo e procederam a busca pessoal, encontrando droga na posse dele.

Afirmou que, naquele momento,
Gean
informou trabalhar para
WANCLEYTON
e passou dois endereços, sendo o primeiro do local em que realizaria a entrega do entorpecente para um comprador e, o segundo, da residência do ora apelante, que foi surpreendido com o restante do narcótico.

Narrando acerca da dinâmica da abordagem de
WANCLEYTON
, o depoente disse tê-lo avistado no quintal da casa arremessando os tabletes de droga por cima do muro, os quais estavam com a mesma embalagem utilizada no entorpecente apreendido com o primeiro abordado. A referida droga descartada foi encontrada pelos agentes estatais no quintal da casa vizinha, que era de um policial.

Quanto à busca domiciliar, asseverou ter resultado na localização de uma balança de precisão e resquícios de droga. Por fim, ressaltou terem sido entrevistados vizinhos da referida casa, tendo apenas os do fundo contado que naquele imóvel havia bastante movimentação, existindo uma conversa na vizinhança de que ali funcionava o comércio malsão; além de ter asseverado que não conhecia os acusados de outras ocorrências.

Diante desse quadro, verifica-se que os dois policiais inquiridos no curso da instrução criminal apresentaram narrativas alinhadas no sentido de que surpreenderam o apelante no quintal da residência tentando descartar tabletes de maconha pelo muro, bem como que o corréu contou, durante a abordagem, que o proprietário das substâncias ilícitas era
WANCLEYTON
, para o qual trabalhava fazendo entrega.

Nesse ponto, consigo que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

De mais a mais,
não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018). Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Portanto, não restam dúvidas do envolvimento do apelante com o narcotráfico, pois as provas produzidas em juízo dão conta que mantinha em depósito expressiva quantidade de maconha [mais de sete quilos] com destinação mercantil, tendo contratado o comparsa para efetuar a entrega do material ilícito para os compradores.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação e

classificação típico-jurídica
em que incursionado o sentenciado.

2.

Da requerida incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 em favor do apelante GEAN CARLOS SILVA MORAIS.

Requer, ainda, o apelante
GEAN
o reconhecimento em seu favor da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, a
pós detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante em razão da “
...sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, que pesou 7.295,8kg (sete quilogramas e duzentos e noventa e cinco gramas e oitenta centigramas) de MACONHA e balanças de precisão
...”
(ID
167172638 - pág. 18).

Sucede que, apesar de
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
ter assumido em juízo a propriedade de toda a droga apreendida, o contexto probatório dos autos evidencia que apenas teve a intenção de isentar o envolvimento do corréu com o narcotráfico, para o qual prestava serviços, fazendo a entrega de substância ilícita, em clara função popularmente conhecida como “mula”.

Isso porque, além de inexistir verossimilhança na versão que apresentou de que recebera mais de sete quilos de entorpecente sem efetuar o correspondente pagamento, o que somente faria depois da venda do material ilícito, os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos em afirmar, nas duas oportunidades em que inquiridos, ter o apelante contado, durante a abordagem, que realizava a entrega das porções de maconha apreendidas em sua posse [no total de seis, com massa de 95,8g] a mando do coacusado
Wancleyton
, inclusive, indicando o endereço em que este poderia ser localizado, para onde os agentes estatais se deslocaram e visualizaram o exato momento em que o comparsa tentava descartar o restante da droga apreendida.

Ademais, os militares declararam perante a d. autoridade judiciária não ter havido informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pelo ora apelante e sequer realizaram investigações posteriores à prisão nesse sentido.

E, como é cediço,
em casos de “
mulas
”, a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação do agente à atividade criminosa, pois a conduta de mero transporte entre pontos de tráfico pode facilmente envolver expressivo montante, sem que haja a ligação do sujeito com a atividade criminosa de forma reiterada.

Portanto, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais do condenado e inexistindo provas da sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, induvidoso que fará jus à causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, podendo a condição de “mula” e a quantidade de narcótico apreendido serem utilizadas como vetores para modular o
quantum
de redução da pena.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica dos seguintes excertos de seus julgados:

“(...) 2
. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

3. In casu, como se observa,
a instância antecedente justificou a incidência da minorante em 1/6, com fundamento na quantidade da droga apreendida
- 37,2Kg de maconha -
bem como no fato de a ré ter atuado como mula
, com consciência do auxílio que prestava para o deslocamento de grande quantidade entorpecente, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte.
Cabe destacar que tal vetor foi utilizado exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem.

(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.292.430/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de
30/6/2023
) – Destaquei.

“(...) 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. As instâncias de origem reconheceram, em que pese não restar caracterizada a vinculação da ré de modo permanente à eventual grupo criminoso, a colaboração esporádica para organização criminosa, ou seja, que a envolvida estava a serviço do crime, para o transporte pontual do entorpecente, o que configura a função de "mula". Assim,
tratando-se de acusada que exerceu a função de "mula", de forma pontual, inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, correto o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6.

6.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016).

(...)”
(AgRg no REsp n. 1.977.640/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de
31/3/2022
) – Destaquei.

Assim,
in casu
, sendo
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
primário, sem antecedentes criminais, e ausentes provas de que se dedicasse às atividades ilícitas ou integrasse organização criminosa, induvidoso que faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, em atenção ao princípio da proporcionalidade, uma vez que
demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”
, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedor do patamar máximo da benesse, sem contar a apreensão da expressiva quantidade de
7.295,80g (sete quilogramas, duzentos e noventa e cinco gramas e oitenta centigramas) maconha.

-
Passo a materialização da nova reprimenda
:

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal qual estabelecida na r. sentença.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
, foram reconhecidas em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), contudo, sem repercussão na sanção intermediária, a teor da Súmula n.o 231 do STJ, permanecendo no mínimo legal.

Por fim, no
terceiro momento da dosagem penal
, acolhida nesta instância a pretensão defensiva de reconhecimento em benefício do apelante a minorante prevista
no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, com a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

No mais, inobstante o redimensionamento da pena, mantenho o regime prisional inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06, diante da expressiva quantidade de droga apreendida [mais de sete quilos de maconha].

3.

Do pedido de revogação da prisão preventiva do apelante
GEAN CARLOS SILVA MORAIS

Por fim, requer o apelante
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
a revogação de sua prisão preventiva mantida na r. sentença condenatória, por entendê-la não fundamentada de forma idônea. Contudo, mais uma vez sem razão.

Do exame detido do r. édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório do ora apelante, que
perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar, não existindo razões para concluir pelo afastamento do
periculum libertatis
.

Logo, nota-se ter o julgador se utilizado da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Ademais, a linha intelectiva firmada no eg. Sodalício é no sentido de que:

“
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente
, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal,
declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
”

(AgRg no HC n. 732.364/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) - Grifei.

E, debruçando-se sobre a decisão que converteu a prisão em flagrante de
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
em preventiva e os demais pronunciamentos que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, é possível verificar que a medida segregatícia está amparada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida [mais de sete quilos de MACONHA], o que, nos termos da jurisprudência consolidada, admite o decreto prisional preventiva, porque revela o maior desvalor do ilícito cometido.

Seguindo esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, tal elemento concreto, devidamente apontado na motivação do d. magistrado singular, revela a indispensabilidade da prisão preventiva do condenado para o bem da ordem social, satisfazendo os requisitos e pressupostos normativos, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a afastar a alegação defensiva de que o édito condenatório, no ponto que nega ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

A propósito, esta foi a conclusão da c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1018074-73.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor do réu
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise.

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA.

Por outro lado, conheço do apelo
interposto por
GEAN CARLOS SILVA MORAIS,
rejeitando a preliminar de nulidade
arguida

e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reconhecer em seu benefício a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, readequando a sua sanção para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
415 (quatrocentos e quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Porquanto efetuada a redução da pena outrora imposta a
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando-lhe o teor desta decisão colegiada, para que tome as providências cabíveis e necessárias quanto à readequação do cálculo de pena do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023